Tribunal: STF
Processo: HC 208838
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 653.082/TO), assim ementado (eDOC 18):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A "impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto [...] impede a autorização do benefício" (AgRg no REsp 1889273/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2021).



    2. Agravo regimental desprovido.



    Narra a impetrante, em suma, que: a) o paciente cumpre pena de 7 (sete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, e requereu autorização para desempenhar trabalho externo como prestador de serviços em manutenção de aparelhos de ar condicionado, contudo o pleito foi indeferido sob o fundamento de que “a modalidade de semiaberto inviabiliza a fiscalização do seu real e efetivo implemento de trabalho externo e de autônomo”; b) o trabalho é direito do condenado e tem um papel essencial na ressocialização do reeducando; c) a fiscalização da atividade de trabalho externo poderá ser realizada por outros meios, como apresentação de notas fiscais, de relatórios e de folha de presença do trabalho ou declaração de comparecimento.



    À vista do exposto, requer a concessão de autorização para o exercício de trabalho externo nos moldes pretendidos.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente